Tribunal: TJSP
Processo: 1034035-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034035-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMANDA PINHEIRO
BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO
SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034035-96.2019.8.26.0100 - im
2
Voto no 36.596
APELAÇÃO No 1034035-96.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: AMANDA PINHEIRO BATISTA
APDA.: CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A
JUIZ(A): REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
Locação. Ação de execução de título extrajudicial.
Admissibilidade recursal. Endereçamento do recurso a
processo dependente. Erro grosseiro e inescusável da parte. A
tempestividade deve ser aferida quando da juntada do recurso
aos autos em que se quer ver reformada a decisão e não da
juntada ao processo conexo, endereçado a ele por equívoco da
parte.
Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de locação.
Inconformada, apela a executada (fls.
109/120), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que seu
direito de defesa foi cerceado, em razão da não realização da prova oral.
Alega que houve descumprimento contratual por parte da exequente, a qual
agiu com má-fé. Discorre sobre a construção, implantação, operação,
manutenção, administração e exploração econômica da “Feira da
Madrugada”.
Recurso regularmente processado e
respondido, com preliminar de não conhecimento do apelo.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar de
não conhecimento do recurso, deduzida em contrarrazões pela exequente,
para acolhê-la.
A executada, ao protocolar o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034035-96.2019.8.26.0100 - im
3
inconformismo, o fez em autos distintos.
Tanto o é, que na petição de fls.
163/169 (juntada ao feito após a apresentação das contrarrazões pela credora)
alegou que o presente recurso deveria ter sido interposto nos autos no
1052079-66.2019.8.26.0100, em face da r. sentença que julgou extinto os
embargos à execução, motivo pelo qual, pugna pela incidência do princípio
da instrumentalidade das formas e economia processual, ou seja, que a peça
recursal seja considerada tempestiva e, consequentemente, que aqueles autos
(processo em que foi proferida a decisão combatida na apelação aqui juntada)
sejam requisitados na instância a quo e julgados.
Contudo, sem razão.
A tempestividade do recurso é aferida
quando da juntada do recurso ao processo, salvo se a parte demonstrar erro da
serventia.
No caso, a própria recorrente afirmou
que o erro no protocolo se deu pela indicação do número de outro processo.
Assim, o protocolo realizado em
processo diverso daquele em que foi proferida a decisão que se pretende ver
reformada representa erro grosseiro e inescusável, pois, repita-se, a
tempestividade deve ser aferida quando da juntada do recurso ao processo
correspondente e não da juntada aos autos conexos, endereçado a ele por
equívoco da parte.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO.
ENDEREÇAMENTO
DO
RECURSO
A
PROCESSO
DEPENDENTE.
JUNTADA
POSTERIOR
AO
PROCESSO PRINCIPAL. INTEMPESTIVIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034035-96.2019.8.26.0100 - im
4
1. Ação de extinção de condomínio.
2. A tempestividade deve ser aferida quando
da juntada do recurso ao processo principal e não da juntada ao processo conexo,
endereçado a ele por equívoco da parte.
3. Agravo interno não provido” (AgInt no
AREsp 1.453.594/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.
19/8/2019).
Por fim, deixa-se de arbitrar os
honorários relativos à fase recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do Estatuto
de Ritos de 2015, eis que não estão preenchidos todos os requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl no
AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, ocorrido em 04.04.2017.
De fato, o julgado retro aludido definiu
os requisitos necessários para o arbitramento de honorários advocatícios
recursais, os quais devem ser preenchidos cumulativamente. São eles: a) o
não conhecimento integral ou não provimento do recurso, pelo relator
monocraticamente ou pelo órgão colegiado; b) a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; e c) o não atingimento dos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do CPC/15.
Diante do exposto, não se conhece do
presente recurso.
CESAR LACERDA
Relator